Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes contra a Ordem Econômica, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (IMPETRANTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM..EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E FRAUDE FISCAL (ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA – DADOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA – GRAVIDADE “MODUS OPERANDI” – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE RESPONSÁVEL POR ENTEADO, FILHO MENOR DE 12 ANOS E GENITORA OCTOGENÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALEGADA – REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CPP NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não se evidencia ausência dos requisitos elencados no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, no qual a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas particularidades do caso concreto, visando resguardar a ordem pública, as quais evidenciam a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado nos fatos delituosos a ele imputado, motivo pelo qual
demonstra no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6o, CPP).

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

Não há nos autos qualquer documento que comprove ser o beneficiário o único responsável pelos cuidados do menor, ou pelo cuidado de sua genitora. E diante disso, não preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edvaldo Luiz Dambros
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Expõe-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente, supostamente pela prática dos crimes previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; art. 299,
caput
, do Código Penal e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal, sendo que, após o cumprimento da ordem de prisão preventiva, o paciente foi encaminhado ao Presídio Osvaldo Florentino/Ferrugem de Sinop-MT.

Relata que foi requerido a revogação da prisão preventiva em 21/10/2022, porém, até o momento não foi analisado pela Magistrada.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com o fundamento de assegurar a ordem pública e garantir a ordem econômica (
fumus delicti comissi e periculum libertatis
). Contudo, relata que o paciente se encontra
preso desde 18/10/2022
, e não obtendo informação de que tenha criado óbice à ordem pública.

Argumenta que o paciente mantém união estável, e que seu enteado de 11 (onze) anos e a filha de apenas 11 (onze) meses, sendo responsável para o sustento.

Sustenta que sua genitora de 86 (oitenta e seis) anos ficou viúva e desde então necessita de ajuda no controle e cuidados com medicações diárias, bem como, idas em consultas médicas e, responsável também, por sua mãe ao Banco do Brasil, conforme documentos em anexo.

Aduz que não há indícios de que sua liberdade colocaria em risco a instrução criminal e tampouco à aplicação da Lei Penal.

Por fim, alega que a prisão preventiva é
ultima ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com base em tais considerações, requer que seja concedida a liminar, para revogação da prisão preventiva do paciente
Edvaldo Luiz Dambros
, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 153860692)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
155235194
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
156340652)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 156926652):

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FALSIDADE IDEOLÓGICA – OMITIR INFORMAÇÃO, OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS - JUSTIFICA A MANUTENÇÃO CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE LHE FORAM IMPOSTAS ANTERIORMENTE. SE O PACIENTE “CONTINUOU REALIZANDO ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS DE FACHADAS EM NOME DE INTERPOSTAS PESSOAS, COM O PROPÓSITO DE SONEGAR O ICMS GERADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERESTADUAL DE TRANSPORTES, CONCLUI-SE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO NÃO SE MOSTRAM, AO MENOS POR ORA, ADEQUADAS E SUFICIENTES À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. - NADA DEMONSTRA QUE A PRESENÇA DO PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA PROMOVER CUIDADOS AO SEU FILHO. - ALÉM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA O PEDIDO, “O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ALEGANDO SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR SUA GENITORA DE 86 (OITENTA E SEIS) ANOS, NÃO MERECE PROSPERAR, POIS, EMBORA O IMPETRANTE TENHA INSTRUÍDO DOCUMENTOS NOS AUTOS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR DA VERACIDADE DE TAIS ALEGAÇÕES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO” (DESEMBARGADOR RELATOR, RUI RAMOS RIBEIRO). - INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR OU A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edvaldo Luiz Dambros
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“]
VISTOS. [...]

No ID. 91484546, o Grupo de Especial de Atuação Contra o Crime Organizado – GAECO ofereceu denúncia contra os acusados acima declinados, bem como requereu a decretação da Prisão Preventiva dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA.

No ID. 98331002, este Juízo RECEBEU a denúncia ofertada pelo Ministério Público, bem como APLICOU Medidas Cautelares Diversas da Prisão aos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA.

No ID. 10140476, o digno Promotor de Justiça manifestou CIÊNCIA acerca da r. decisão constante no ID. 98331002, bem como REQUEREU a DECRETAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, em razão dos fatos novos apresentados, consistente na abertura de novas empresas pelo contador, demonstrando a reiteração criminosa do mesmo.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Verifica-se dos autos, que o Ministério Público Estadual, após o indeferimento do pedido formulado no ID. 91484546, representou, novamente, pela DECRETAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, em razão de fatos novos apresentados.

Conforme já mencionado decisão anterior (ID. 98331002), restou evidenciado os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados constituíram uma Organização Criminosa especializada na criação de empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas, para sonegar o ICMS gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Contudo, naquela oportunidade, este Juízo, ao invés decretar a Prisão Preventiva dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, entendeu por APLICAR Medidas Cautelares Diversas da Prisão, por considerar que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e econômica, em razão das empresas já estarem suspensas, ou até mesmo inativas.

No entanto, o ilustre representante parquet informou que mesmo após o cumprimento da Busca e Apreensão no escritório de contabilidade do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, ocorrida em novembro de 2021, o mesmo teria continuado abrindo as empresas de fachada, utilizando-se de interpostas pessoas.

No caso em questão, o digno Promotor de Justiça apresentou nos autos, que no período compreendido entre os meses de dezembro de 2021 até a presente data, o acusado EDVALDO DAMBROS teria realizado a abertura de outras 45 (quarenta e cinco) empresas, com claros indícios que se tratam de empresas utilizadas para a prática de fraudes fiscais, utilizadas pela Organização Criminosa.

[...]

Consignou, ainda, que as empresas acima se encontram registrada em nome pessoas que não teriam compatibilidade com a posição de empresários.

[...]

Diante das informações acima trazidas, em tesem evidenciam claramente que o denunciado EDVALDO LUIZ DAMRBOS, continuaria desempenhando sua função dentro do grupo criminoso, fazendo a abertura de empresas de fechada para aplicação das fraudes fiscais, o que demonstraria a reiteração criminosa.

[...]

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Desta forma, conforme já explanado na decisum (ID. 98331002), a materialidade e a autoria delitiva mais que suficiente para evidenciar a “fumus commissi delicti”, visto que os elementos de provas obtidos através dos documentos de constituição das empresas fraudulentas, depoimento das pessoas utilizadas como laranjas, relatórios de análise dos documentos extraídos dos computadores apreendidos no escritório da Exportex, relatórios de degravação dos celulares apreendidos com JAEDER e CLEIBSON, mandados de segurança extraídos do sistema PJe, além dos relatórios produzidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ-MT (INFORMAÇÃO No 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT, INFORMAÇÃO No 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT E INFORMAÇÃO No 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZ-MT), os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, que neste momento se mostra extremamente abalada, frente aos novos elementos trazidos pelo Ministério Público, o qual evidenciou que, mesmo após o fechamento das empresas objeto desta ação penal, o acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, não se intimidou e teria continuado com a prática criminosa, visto que seria o responsável pela abertura de outras 45 (quarenta e cinco) novas empresas supostamente irregulares.

Assim, diante dos fatos novos, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva em face do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS.

Some-se a isto, cumpre registrar que o mesmo é investigado em três Inquéritos Policiais, sendo eles o no 1003534-25.2020.8.11.0042, 0014879-23.2019.811.0015 e no 0001019-03.2019.811.0096, pelo suposto fato de ter constituído Organização Criminosa, voltada para a prática de crimes contra o meio ambiente e contra a ordem tributária.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade, bem como ao erário público, contra a tendência criminosa do acusado, impedindo a continuidade da prática delitiva e normalizando o equilíbrio das contas públicas. [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações que subsidiaram a presente Ação Penal, não intimidou o acusado de cessar com a reiteração criminosa, o que certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a Lei e a ordem. [...]

Outrossim, diversamente do que havia sido decidido anteriormente (ID. 98331002), acerca da aplicação medidas cautelares diversas da prisão, verifico que os elementos apresentados pelo Ministério Público, evidenciam a suposta reiteração criminosa por parte do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, a qual necessita ser freada.

Portanto, revendo o decisum, reputo que as medidas cautelares impostas se demonstram inócuas, sendo insuficientes a considerar o modus operandi delineado pela autoridade representante.

Ademais, a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez do acusado, o qual, pelo que tudo indica, não está disposto a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão do acusado EDVALDO é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o pedido Ministerial, uma vez que se encontram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria e, objetivando o restabelecimento da Ordem Pública e a garantia da Ordem Econômica (fumus delicti comissi e periculum libertaris),
REVOGO a medida cautelar anteriormente aplicada (ID. 98331002), e com fundamento no art. 311 a 313 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO LUIZ DAMBROS.
[....] (Id. 154915699)

Na mesma oportunidade transcrevo as informações prestadas pela autoridade judiciária.
In verbis
:

“[...] Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 1011252- 05.2022.8.11.0042, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente EDVALDO LUIZ DAMBROS e outros 09 (nove) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Falsidade Ideológica e Sonegação Fiscal.

Em 02.08.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente EDVALDO LUIZ DAMBROS e outros 09 (nove) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (Fato 01), art. 299, caput, do Código Penal – 53 (cinquenta e quatro) vezes (Fatos 02 e 03) e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas).

O Ministério Público, ainda, representou pela Prisão Preventiva do Paciente e outros 04 (quatro) denunciados, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a Garantia da Ordem Pública, bem como a garantia da Ordem Econômica, uma vez que, em tese, os acusados integrariam uma Organização Criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interposta, para sonegar o ICMS, gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Dessa forma, no dia 11 de outubro de 2022, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA em face do Paciente EDVALDO LUIZ DAMBROS e demais codenunciados e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, após a análise das provas trazidas, verifiquei que se mostravam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a Ordem Pública e a Ordem Econômica em razão das empresas já estarem suspensas, ou até mesmo inativas e, em dissonância com o requerimento ministerial, APLIQUEI MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao Paciente EDVALDO e outros 04 (quatro) denunciados.

Após, o Ministério Público, requereu a decretação da prisão preventiva do Paciente EDVALDO em razão dos fatos novos apresentados, consistente na abertura de novas empresas pelo contador, o que demonstraria a reiteração criminosa do mesmo.

Ressalto que o Ministério Público ao representar, novamente, pela decretação da prisão preventiva do Paciente EDVALDO consignou que no período compreendido entre os meses de dezembro de 2021 até a presente data, o acusado EDVALDO DAMBROS teria realizado a abertura de outras 45 (quarenta e cinco) empresas, com claros indícios que se trata de empresas utilizadas para a prática de fraudes fiscais, utilizadas pela Organização Criminosa.

Assim, em 17.10.2022, demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a reiteração delitiva, objetivando o restabelecimento da Ordem Pública e a garantia da Ordem Econômica (fumus comissi delicti e periculum libertatis), em consonância com o pedido Ministerial, REVOGUEI as medidas cautelares anteriormente aplicadas ao Paciente EDVALDO e com fundamento no art. 311 a 313 do Código de Processo Penal, DECRETEI a sua PRISÃO PREVENTIVA, conforme decisão anexa, a qual me reporto integralmente a fim de não me alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 18.10.2022.

A defesa do Paciente acostou aos autos, Pedido de Revogação da Prisão Preventiva (id. 102093045).

Vindo os autos conclusos, em 24.11.2022, DETERMINEI o cumprimento da decisão liminar proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual afastou do acusado TIAGO HENRIQUE as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Na mesma decisão, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos acostados aos autos.

Informo, ainda, que dos 10 (dez) acusados, 05 (cinco) apresentaram a Resposta à Acusação e 04 (quatro) requereram acesso as provas compartilhadas, acesso a colaboração premiada do Sr. Alexsandro de Souza Silva e a renovação do prazo para apresentar Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 27.01.2023, proferi decisão INDEFERINDO o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, bem como o acesso integral a Colaboração Premiada do Sr. Alexsandro de Souza Silva, por não guardar nenhuma relação com os fatos aqui apurados. e determinando a intimação das defesas faltantes para apresentar Resposta à Acusação.

Por fim, informo que o Paciente possui um Inquérito Policial em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá. [...]” (Id. 156340652)

Conforme já mencionado, o juízo decretou prisão preventivamente do paciente, em tese, pela prática dos
crimes previstos
no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; art. 299,
caput
, do Código Penal e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, sob fundamento que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP, visando garantir a ordem pública e ordem econômica.

A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos e, no que tange a autoria, há indícios suficientes nos autos da relação do paciente com os crimes que está sendo investigado.

Denota-se que o beneficiário, supostamente, constituiu organização criminosa junto com outros investigados, com intuito de criar empresas de fachadas e registradas em nome de interpostas pessoas com finalidade de sonegar o ICMS gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

A autoridade judiciária, em análise ao caso, aplicou medidas cautelares diversas da prisão aos outros investigados, por considerar suficientes para assegurar a ordem pública e econômica, considerando que as empresas já estarem suspensas, ou até mesmo inativas.

Contudo, no caso do paciente, o Magistrado explanou que o período de dezembro de 2021 até a presente data, o mesmo realizou a abertura de 45 (quarenta e cinco) empresas que supostamente seria utilizado para fraudes fiscais. Entre elas:

1. Agromercantil Comercio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.630.989/0001-92;

2. Cordilheiras Comércio de Cereais e Transportes Ltda, CNPJ no 44.763.887/0001-45;

3. LCH Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.763.925/0001-60;

4. C.H Araújo Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.338.434/0001-05;

5. Chama Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.447.838/0001-29;

6. Folha Medeiros Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.470.338/0001-08;

7. JL Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 46.457.756/0001-65;

8. Safras Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.438.567/0001-10;

9. TOP Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.628.625/0001-78;

10. Medeiros Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.391.191/0001-60;

11. Bets Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.259.090/0001-01;

12. GRT Agronegócios e Transporte Ltda, CNPJ no 47.193.075/0001-08;

13. GRT Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.522.829/0001-18;

14. Rainha Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.391.197/0001-09;

15. Super Bebidas Distribuidora de Bebidas Ltda, CNPJ no 47.380.537/0001-98;

16. TRG Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.599.775/0001-99;

17. ACS Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 48.116.884/0001-70;

18. Ande Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.996.910/0001-77;

19. Costa Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.530.972/0001-99;

20. Costa de Souza Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.880.622/0001-52;

21. Fast Master Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.904.003/0001-50;

22. Império Indústria e Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 45.164.581/0001-35;

23. JL Agro Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.208.409/0001-61;

24. JL Transportes e Agronegócios Ltda, CNPJ no 46.663.680/0001-24;

25. King Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.599.724/0001-67;

26. Multi Fast Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.906.296/0001-05;

27. Norte Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.531.161/0001-02;

28. Raduken Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 47.898.953/0001-82;

29. Ramp Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 48.011.946/0001-80;

30. Sollo Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.633.906/0001-44;

31. TOP Souza Agronegócios e Transportes Ltda, CNPJ no 46.708.600/0001-00;

32. Norte Grãos Comércio De Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.630.096/0001-47;

33. LS Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.661.443/0001-07;

34. LPS Comercio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.750.031/0001-35;

35. Silo Agronegócios e Logística Ltda, CNPJ no 44.750.211/0001-17;

36. Silo Comércio de Grãos e Transportes Ltda, CNPJ no 44.750.348/0001-71;

37. Dugrão Indústria e Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 45.358.442/0001-42;

38. Silveira Distribuidora de Bebidas Ltda, CNPJ no 45.382.126/0001-06;

39. Oliveira Comércio Agrícola Ltda, CNPJ no 45.517.637/0001-98;

40. Silva Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 45.814.325/0001- 46;

41. LS Comercio de Cereais e Transportes Ltda, CNPJ no 46.205.375/0001-99;

42. Verde Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ no 46.205.557/0001-60;

43. Antony Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 44.961.633/0001-31;

44. Original Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 44.936.882/0001-77;

45. Havana Comércio de Cereais Ltda, CNPJ no 44.932.914/0001-66. (Id. 154915699)

Ademais, ressalta ainda, que o beneficiário está sendo investigado em três inquéritos policiais, por suposto envolvimento de constituição de organização criminosa com finalidade para práticas de crimes contra o meio ambiente e ordem tributária, sendo eles:

1.

Autos n. 1003534-25.2020.8.11.0042 – Inquérito Policial (Autuação no dia 16/10/2020)
– Investigação pelos crimes de falsidade ideológica, Crimes contra a ordem tributária e integração de organização criminosa;

2.

Autos n. 0014879-23.2019.811.0015 – Inquérito Policial (Autuação no dia 21/10/2019)
– Investigação pelos crimes de falsidade ideológica, receptação e crimes contra o meio ambiente e o patrimônio;

3.

Autos n. 0001019-03.2019.8.11.0096 – Inquérito Policial (Autuação no dia 24/05/2019)
– Investigação pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem e ocultação de bens, direitos ou valores oriundos de corrupção.

Pois bem.

Vale salientar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis .

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

Nesse mesmo sentido, TJMT:

“[...] Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. 2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade e, incluindo, a preservação da investigação.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em razão de ser responsável pelos cuidados de seu enteado de 11 (onze) anos e sua filha de apenas 8 (oito) meses, bem como que reside “com sua genitora de 86 (oitenta e seis anos) que ficou viúva e desde então, depende do filho para ajudar no controle e cuidados com toda medicação diária que ela toma continuamente”, assim estabelece o artigo 318, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Não há nos autos qualquer documento que comprove ser o beneficiário o único responsável pelos cuidados dos menores, ou pelo cuidado de sua genitora. E diante disso, não preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Edvaldo Luiz Dambros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023